Tribunal: TJDFT
Processo: 0748874-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748874-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEMESIS EUGENIA SALAZAR FROTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Nêmesis Eugênia Salazar Frota (Id. 66254268) contra a r. decisão Id. 214660008, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0725525-31.2024.8.07.0001, movida pelo Banco do Brasil S.A, manteve a penhora parcial dos seus proventos de aposentadoria, nos termos seguintes: “Conforme consignando na decisão de id. 212312731, a jurisprudência pátria vem evoluindo ao longo dos anos, no sentido de mitigar a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1.De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial.1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) [Grifou-se] “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.1."A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) [Grifou-se] No caso em comento,considerando a idade avançada da devedora, além dos descontos que já sofre em seus contracheques (id. 212784233),tenho por bem reduzir para 15% o percentual do salário líquido da executada a ser penhorado,a fim de não prejudicar o seu sustento e o de sua família. Ante o exposto,acolho parcialmente a impugnação de id. 212784224, tão somente para reduzir para15% o percentual do salário líquido da executada a ser penhorado,até a satisfação da dívida. No entanto,indefiro o pedido de justiça gratuita, porquanto, a partir dos documentos acostados, considero que não restou comprovada a situação de hipossuficiência financeira da executada, a qual, a propósito,aufere rendimentos superiores a cinco salários mínimos, isto é, acima do teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal e que a jurisprudência tem se inclinado a aplicar como critério objetivo a fim de reconhecer a presunção de hipossuficiência. Por oportuno,defiro a tramitação prioritária, na forma do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, a qual cadastrei neste ato.” Sustenta a Agravante, em síntese, a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC), e que a penhora em questão prejudica sua subsistência. Invoca a nova legislação de prevenção ao superendividamento (art. 54-A do CDC). Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça (Id. 66342972) e o preparo foi recolhido (Id. 67190687). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, destaco a impertinência do argumento de superendividamento, uma vez que não se discute, no caso, a repactuação ampla de dívidas do consumidor, cujo procedimento especial bifásico tem previsão expressa no art. 104-A e seguintes do CDC. Quanto à impenhorabilidade alegada, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigma, que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. No caso em questão, a Agravada recebe R$ 9.377,52 líquidos mensais (Id. 212784233), montante superior à média nacional e ao patamar de cinco salários mínimos, comumente adotado por esta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022). Por outro lado, considerando o rendimento total recebido e as despesas usuais de pessoas idosas, bem como as despesas e empréstimos comprovados nos autos, reputo excessivo o percentual de 15% a título de penhora. Ante o exposto, defiro em parte a tutela requerida, para reduzir a penhora para 10% (dez por cento) dos proventos da Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Oficie-se o órgão pagador da Agravante (Senado Federal). Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se prioridade na tramitação deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora